Tribunal: TJMT
Processo: 8010312-94.2016.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010312-94.2016.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIVANIA DIAS DE SOUZA - CPF: 068.286.821-30 (RECORRENTE), KELIA MORAES BARRETO - CPF: 984.381.231-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDERLEI RODRIGUES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8010312-94.2016.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Kelia Moraes Barreto

Recorrido(s):

Vanderlei Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS SUSCETÍVEIS À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face de ausência de indicação dos dados pessoais do devedor, no caso seu CPF, e da ausência de indicação de bens penhoráveis, mantém-se a decisão que extinguiu o processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 2º c/c artigo 43, § 4º, da Lei n. 9.099/1995”.

A Exequente sustenta, em suas razões recursais, que, embora a decisão tenha informado a ausência dos dados pessoais do autor (CPF) e da ausência de bens penhoráveis, requereu que fosse realizada busca pelo Juízo através do sistema INFOJUD, contudo tal pedido foi indeferido, sendo o processo extinto. Ao final, requer a reforma da sentença para que o Juízo demande diligências para localizar informações necessárias para o deslinde do feito.

O presente caso trata-se de cumprimento de sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 6º, da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.010,00 (mil e dez reais), a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do acidente sofrido
e correção monetária
a partir da citação valida”.

Pois bem. Da análise dos andamentos processuais, verifico que em 12/03/2018 a Recorrente pugnou pelo cumprimento da sentença, requerendo a penhora
on line
, via BACENJUD
.

Diante da ausência de pagamento voluntário, em 22/01/2019 foi expedido mandado de penhora e remoção. Em 07/02/2019 foi certificado nos autos que:

“CERTIFICO que, em cumprimento ao respeitável mandado de
PENHORA E REMOÇÃO
em que a parte autora
KELIA MORAES BARRETO
move contra
VANDERLEI RODRIGUES
, dirigi-me ao endereço constante no mandado, e lá estando, adentrei a residência do executado, com autorização da Sra. Maria Auxiliadora Rodrigues Pereira, irmã do executado, e lá constatei que os bens que guarnecem a residência são essenciais e indispensáveis à própria sobrevivência da família, não encontrando nenhum bem em duplicidade. Fui informada ainda, pela Sra. Maria Auxiliadora Rodrigues Pereira, que os móveis que encontram-se na residência são de sua propriedade. dirige-me ao Cartório de Registro de Imóvel desta Comarca, a fim de localizar bens em nome do requerido
,
porém fui informada naquele local, que não há nenhum bem imóvel registrado em nome do mesmo. NADA MAIS. O referido é verdade e dou Fé”.

Em 04/05/2020 a Recorrente requereu novamente a realização de penhora online, por meio do sistema BACENJUD.

Em 23/02/2021, o Juiz “a quo” determinou a intimação da Recorrente para que informasse o CPF do devedor, por ser necessário para a execução da medida solicitada.

Em 20/04/2021, a Recorrente informou que “
diligenciou para o fim de encontrar o endereço e registro de CPF do EXECUTADO, porém não obteve êxito em encontrar um endereço preciso, visto que o sistema INFOSEG não faz busca precisa a partir apenas do nome da mãe, sem dados de CPF e ou RG que não possuímos
” e, ao final, requereu
“a intimação do EXECUTADO nesses dois endereços em sequencia, e ainda por pesquisa junto ao sistema INFOJUD através do suposto nome das genitoras”.

Em 7/05/2021 foi proferida a sentença que julgou extinto o processo.

No rito da Lei nº 9.099/95, na ausência de localização do devedor ou da indicação de bens passíveis de constrição, o cumprimento de sentença deve ser extinto, por aplicação analógica do artigo 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95.

De acordo com os andamentos processuais acima relatados, verifico que o processo tramita há mais de 04 anos, e não foram indicados/localizados bens suscetíveis à constrição judicial.

Somada a ausência de bens penhoráveis, a parte Exequente não sabe informar o CPF e nem o RG da parte devedora, o que impossibilita a realização de penhora
online
, via sistema BacenJud.

Portanto, não vejo razão para reforma da sentença ora recorrida. Cabe ressaltar que a extinção do feito não impede que seja posteriormente ofertado pedido de desarquivamento dos autos, desde que contenha prévia indicação de bens passíveis a penhora e/ou que seja informado o CPF do devedor e observado o prazo prescricional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional. 2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.(TJ-MT 10050650620218110045 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/05/2022)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXEQUENTE QUE NÃO INDICOU BENS DO EXECUTADO PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS QUE ACARRETA NA EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 13.19 DAS TR/PR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000238-94.2017.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Nestario da Silva Queiroz - J. 26.09.2019)

(TJ-PR - RI: 00002389420178160036 PR 0000238-94.2017.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 26/09/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/10/2019)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. PROCESSO QUE TRAMITA HÁ CINCO ANOS, SEM ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO QUE NÃO IMPEDE PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO, DESDE QUE CONTENHA PRÉVIA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007051071 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 31/01/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2018)

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022